Tribunal: STF
Processo: HC 206964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 694.770/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a internação provisória decretada, por 45 dias, em decorrência da prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos seguintes: 
    In casu, a internação provisória do(a) menor é medida que se faz necessária, porque as informações indicam a prática do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Assim, a medida da internação provisória se mostra necessária neste momento para a retirada do(a) menor do meio e dos riscos a que vem sendo exposto, dado os indícios de envolvimento com o tráfico de drogas, afrontando a ordem pública, mormente considerando-se a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (11 porções de crack pesando 1,7 gramas e 25 microtubos de cocaína pesando 15,68 gramas), conforme fls. 19/20, todas devidamente embaladas para fins de comércio, salientando-se que o menor já foi apreendido pelo mesmo ato infracional em comento há pouco mais de um ano (processo nº 1500489-73.2020.8.26.0062), onde foi decretada sua internação provisória, o que não foi suficiente para afastá-lo da criminalidade. 
    Ressalte-se, ainda, que toda a ação do menor foi devidamente FOTOGRAFADA pelos policiais que efetivaram o flagrante do coautor do ato infracional, aumentando ainda mais a verossimilhança, legitimidade e transparência da ação policial. 
    Posto isso, DECRETO a INTERNAÇÃO PROVISÓRIA do(a) adolescente JOAO VICTOR DIAS MARTIM pelo prazo de 45 dias, nos termos dos artigos 108, 121, 122 e 174 da Lei nº 8.069/90, expedindo-se o competente mandado de busca e apreensão. 
    Buscando a revogação da medida, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora relatora.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da internação provisória. Enfatiza que (a) o ato infracional foi cometido sem violência ou grave ameaça; e (b) não há que se falar em reiteração por parte do paciente, pois só resta caracterizado a reiteração com a prática de 3 ou mais atos infracionais. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar a decisão que decretou a internação do paciente, aplicando-se medida mais branda ao menor. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    Nos termos da art. 108 da Lei 8.069/1990, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 
    A propósito, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “A internação provisória pressupõe o atendimento dos requisitos versados no artigo 108, parágrafo único, e o enquadramento em uma das situações, exaustivas, do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, consistentes na prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada” (HC 181269, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a medida de internação provisória foi decretada com base em representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que o paciente foi flagrado em posse de 1,7g de crack e 15,68g de cocaína. 
    Em casos similares, em que a conduta praticada pelo agente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa ou, ainda, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da internação: HC 169999, Relator(a): CELSO DE MELLO, DJe de 3/5/2019; HC 192237, Relator(a): GILMAR MENDES, DJe de 16/10/2020; HC 129148, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016; HC 128171, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/9/2015; HC 125016, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2016; HC 120394, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/3/2014; HC 126910, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/5/2015; HC 105917, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 177198, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/10/2019; esse última assim ementada: 
    HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para o implemento da internação provisória, sendo possível sua substituição por medida que não importe na segregação do paciente. 
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM, para revogar a internação provisória do paciente e determinar ao Juízo de origem que imponha medida em meio aberto compatível com o caso (Autos 1500640-05.2021.8.26.0062 - Vara da Infância e da Juventude de Bariri/SP). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente